Tribunal: TJMT
Processo: 0000384-79.1997.8.11.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000384-79.1997.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MARCOS BENEDITO GARCIA DE SOUZA (APELANTE), SUELY SANTOS GARCIA - CPF: 468.899.301-34 (APELANTE), LILIAN REGINA DA SILVA PICOLOTTO - CPF: 357.237.851-68 (ADVOGADO), VILMAR RODRIGUES GALVAO - CPF: 181.334.601-15 (APELANTE), WILSON DIONISIO GAUNA - CPF: 105.056.101-59 (APELANTE), MARCOS BENEDITO GARCIA DE SOUZA - CPF: 073.556.021-87 (APELANTE), ESPOLIO DE MARCOS BENEDITO GARCIA DE SOUZA - CPF: 073.556.021-87 (TERCEIRO INTERESSADO), VILMAR RODRIGUES GALVAO - CPF: 181.334.601-15 (TERCEIRO INTERESSADO), WILSON DIONISIO GAUNA - CPF: 105.056.101-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. EXCLUSÃO DE UM DOS LITISCONSORTES. CONTINUIDADE EM RELAÇÃO AOS DEMAIS EXECUTADOS. NATUREZA JURÍDICA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. APELO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Recurso de apelação interposto contra decisão que acolheu exceção de pré-executividade apresentada por herdeira do executado falecido antes da propositura da ação, excluindo o espólio e os herdeiros do polo passivo da execução. O feito prosseguiu normalmente em relação aos demais litisconsortes.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se a decisão que exclui do polo passivo da execução apenas um dos litisconsortes, mantendo o prosseguimento em relação aos demais, possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória, e, em consequência, se é cabível apelação ou agravo de instrumento.

III. Razões de decidir

A decisão que acolhe exceção de pré-executividade apenas para excluir parte dos executados, sem extinguir a execução como um todo, tem natureza interlocutória e não se reveste das características de sentença.

É inadmissível o manejo de apelação contra tal pronunciamento judicial, que deveria ser impugnado por meio de agravo de instrumento, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

Inexistindo dúvida objetiva quanto à natureza do ato judicial e do recurso cabível, a aplicação do princípio da fungibilidade não se mostra possível, sendo caracterizado erro grosseiro a interposição de apelação.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação não conhecido.

Tese de julgamento: "1. A decisão que acolhe exceção de pré-executividade para excluir apenas um dos litisconsortes passivos da execução tem natureza interlocutória e deve ser impugnada por agravo de instrumento. 2. A interposição de apelação contra tal decisão configura erro grosseiro, o que afasta a aplicação do princípio da fungibilidade recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI; 1.015, parágrafo único; 85, §§ 2o, 3o e 8o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 228.816/RN, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 3a Turma, j. 05.05.2016; TJPR, Apelação Cível 1322156-8, 17a Câm. Cív., Rel. Des. Francisco Jorge, j. 09.12.2015; TJSP, RAI 1160380004 SP, 31a Câm. de Dir. Privado, Rel. Des. Adilson de Araújo, j. 10.04.2008.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Suely Santos Garcia visando reformar a decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que nos autos da ação de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco do Brasil S.A. em face de Marcos Benedito Garcia De Souza, Vilmar Rodrigues Galvao e Wilson Dionisio Gauna, acolheu a exceção de pré-executividade oposta por Suely Santos Garcia, na qualidade de herdeira do executado Marcos Benedito Garcia de Souza e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, somente em relação ao executado Marcos Benedito Garcia de Souza, seu espólio e respectivos herdeiros, na qualidade de representantes deste (espólio), nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando o exequente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o disposto no artigo 85, §8o do mesmo códex.

Por fim, determinou a retificação nos autos, para excluir do polo passivo o executado Marcos Benedito Garcia de Souza, seu espólio e respectivos herdeiros (Suely Santos Garcia), prosseguindo o feito em relação aos executados Vilmar Rodrigues Galvao e Wilson Dionisio Gauna.

Inconformada, a excipiente interpôs
recurso de apelação
, requerendo a
reforma da sentença
para que a extinção se dê
com resolução de mérito
, reconhecendo-se a ocorrência da
prescrição material
da pretensão executiva, nos termos do art. 487, II, do CPC, além da
readequação do valor da causa
para R$ 9.598.604,91, e da
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
com base no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

O apelado apresentou
contrarrazões (id. 298227906)
, defendendo a manutenção da sentença e, consequentemente, o desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que a apelante, Suely Santos Garcia, apresentou Exceção de Pré-Executividade, em face do Banco do Brasil S/A, sustentando a ocorrência de nulidade processual, a prescrição direta e a ilegitimidade passiva do executado Marcos Benedito Garcia de Souza, falecido em 23/03/1996 (antes da interposição da

execução originaria).

O douto magistrado
a quo
, acolheu a exceção de pré-executividade oposta e, via de consequência, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, somente em relação ao executado Marcos Benedito Garcia de Souza, seu espólio e respectivos herdeiros, na qualidade de representantes deste (espólio), nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, condenando o exequente no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com o disposto no artigo 85, §8o do mesmo códex.

Por fim, determinou a retificação nos autos, para excluir do polo passivo o executado Marcos Benedito Garcia de Souza, seu espólio e respectivos herdeiros (Suely Santos Garcia), prosseguindo o feito em relação aos executados Vilmar Rodrigues Galvao e Wilson Dionisio Gauna.

Inconformada, a excipiente interpôs
recurso de apelação
, requerendo a
reforma da sentença
para que a extinção se dê
com resolução de mérito
, reconhecendo-se a ocorrência da
prescrição material
da pretensão executiva, nos termos do art. 487, II, do CPC, além da
readequação do valor da causa
para R$ 9.598.604,91, e da
majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais
com base no art. 85, §§ 2o e 3o do CPC.

Pois bem.
Após detida análise dos autos, verifico que o recurso não deve ultrapassar a barreira do juízo de admissibilidade, por inadequação da via eleita. Explico.

No caso vertente, consoante se vê da decisão recorrida (id. 298227881), restou acolhida a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida na exceção de pré-executividade, acostada no id. 298227859, determinando a exclusão do executado Marcos Benedito Garcia de Souza do processo, sendo este apenas um dos litisconsortes, prosseguindo o feito executivo com relação aos executados Vilmar Rodrigues Galvao e Wilson Dionisio Gauna.

Considerando que o feito executivo não findou-se, posto que continuará tramitando contra os demais executados, tem-se, claramente, que o ato hostilizado trata-se de mera decisão interlocutória e não de sentença.

Basta um olhar “superficial” ao
decisum
vergastado (id. 298227881), para verificar que o Magistrado
a quo,
apenas e tão somente, decidiu sobre a exclusão do litisconsorte Marcos Benedito Garcia de Souza, seu espólio e respectivos herdeiros (Suely Santos Garcia) do polo passivo da execução, consignando, ao final, em negrito e sublinhado que,
verbis
:

“(...) determino que seja retificado os autos, para excluir do polo passivo o executado
Marcos Benedito Garcia de Souza, seu espólio e respectivos herdeiros (Suely Santos Garcia
),
prosseguindo o feito em relação aos executados Vilmar Rodrigues Galvao e Wilson Dionisio Gauna.

De outro norte,
intime-se a parte exequente, via seu bastante procurador, para que, no prazo de (5) cinco dias, requeira o que de direito, bem como carreie aos autos o cálculo atualizado do débito, sob pena de extinção
”.
(id.

298227880 - Pág. 8)

É cediço que, para uma decisão proferida em processo de execução desafiar a interposição de recurso de apelação, esta deverá pôr termo (fim) ao feito executivo ou cumprimento de sentença, o que não ocorreu no caso em analise, visto que o processo continuará tramitando contra os litisconsortes remanescentes, não possuindo, portanto, natureza de sentença o
decisum
contra-atacado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui orientação jurisprudencial de que, a decisão proferida em ação de execução, que apenas exclui da demanda um dos executados do polo passivo, determinando a continuidade em relação aos demais, ou seja, não põe termo ao processo executivo, possui natureza interlocutória, desafiando recurso de agravo de instrumento, veja,
verbis:

“PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE EXECUTADO DO POLO PASSIVO. RECURSO CABÍVEL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1.

A decisão que exclui

da

execução

um

dos

litisconsortes, prosseguindo-se

o

feito

com

relação

aos

demais

co-executados, desafia

agravo

de instrumento, e não recurso de apelação
(...) 2. Agravo regimental provido”.
(AgRg no AREsp 228.816/RN, 3a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 05.05.2016 – negritei e grifei).

No mesmo sentido, colaciono a jurisprudência de outros Tribunais,
verbis
:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS.
EXCLUSÃO DE ALGUNS LITISCONSORTES DO POLO PASSIVO DA LIDE. PROSSEGUIMENTO EM RELAÇÃO AOS DEMAIS. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA IMPUGNÁVEL POR AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. ERRO GROSSEIRO. NÃO CONHECIMENTO
.

1. A decisão que incidentalmente reconhece a ausência de legitimidade de alguns dos apontados na inicial para residir no polo passivo da lide, em relação aos quais "julga extinto o processo sem exame do mérito", e excluindo-os da relação processual,
determinando prosseguimento do feito em relação aos demais indicados na inicial, configura-se como decisão interlocutória, nos termos do art.
162
,
§ 2o
, do
Código de Processo Civil
, sendo impugnável apenas por recurso de agravo de instrumento
.

2. Inexistindo dúvida objetiva quanto a natureza do ato processual e do recurso cabível, por restar o tema suficientemente pacificado no âmbito da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se permite a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, configurando erro grosseiro a interposição de apelação cível, quando o recurso cabível seria o agravo de instrumento.

3. Apelação Cível não conhecida.”
(TJPR – RAC 1322156-8, 17a Câm. Cív., Rel. Des. Francisco Jorge, j. 09.12.2015 - negritei)

“PROCESSUAL CIVIL.
EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE LITISCONSORTES PASSIVOS. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.

AGRAVO CONHECIDO.
Conquanto a exclusão de litisconsortes do polo passivo no processo de execução refira-se a pronunciamento do juiz que acarreta a extinção do processo em relação a eles, a continuidade do processo em relação a outro executado permite o conhecimento do recurso de agravo tirado para questionar a referida exclusão
, malgrado a redação do art.
162
,
§ 1o
, do
CPC
. (...)”
(TJSP, RAI 1160380004 SP, 31a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Adilson de Araújo, j. 10.04.2008 – negritei e grifei).

À vista disso, inexistindo dúvida objetiva quanto à natureza do ato judicial e do recurso cabível, a aplicação do princípio da fungibilidade não se mostra possível, sendo caracterizado,
in casu
, erro grosseiro a interposição de Recurso de Apelação.

Desse modo, considerando que o pronunciamento judicial impugnado excluiu tão somente um litisconsorte do polo passivo da ação executiva, prosseguindo-a em relação aos demais, resta evidente a sua natureza jurídica de decisão interlocutória, já que não colocou fim ao processo executivo, mas resolveu uma questão incidental, ensejando, desta forma, o não conhecimento do recurso de apelação, em face da inadequação da via eleita.

Ante ao exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso, por manifesta inadmissibilidade.

Cuiabá, 10 de setembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2025